Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. VERIFICADA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 86 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, em que foram afastadas as preliminares suscitadas pela embargante e acolhida parcialmente a prejudicial de mérito “para reconhecer a prescrição da pretensão executiva relativa às notas promissórias vencidas anteriormente a 08/06/2018 (...)”. Foram rejeitados os embargos em relação aos demais pedidos. 1.1. Em sua apelação, a embargante requer a reforma da sentença. Suas alegações são subdivididas nos seguintes tópicos: a) incompetência do juízo; b) duplicidade da cobrança do valor executado; c) inexigibilidade da dívida - exceção do contrato não cumprido; d) ausência de liquidez do título; e) nulidade do contrato firmado em 1o de junho de 2017 - ausência de causa; e f) impositiva redistribuição dos ônus sucumbenciais. violação ao parágrafo 14, do art. 85 do CPC.
2. Nulidade do contrato. Pedido não conhecido. 2.1. Inicialmente, vale mencionar que os pedidos expressos pela parte recorrente na peça inicial dos embargos à execução são: a) preliminar de continência; b) preliminar de incompetência do juízo; c) prejudicial de mérito; d) efeito suspensivo; d) ausência de exigibilidade e liquidez das notas promissórias e e) condenação em honorários de sucumbência. 2.2. Por meio da sentença, foram afastadas as preliminares suscitadas pela embargante e acolhida parcialmente a prejudicial de mérito “para reconhecer a prescrição da pretensão executiva relativa às notas promissórias vencidas anteriormente a 08/06/2018, (...)”. Os demais pedidos formulados na petição inicial foram rejeitados. 2.3. Observe que o magistrado não se manifestou acerca do pedido de nulidade do contrato. Isso porque, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, por força do princípio da adstrição, sob pena de julgamento extra petita (art. 492 do CPC). 2.4. O pedido deve ser certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324) e são vedados pronunciamentos judiciais citra (omissão), ultra (ultrapassa o pedido) e extra (fora do pedido) petita. 2.5. Conforme leitura da petição inicial de embargos à execução, não há pedido expresso de nulidade do contrato. Registre-se que não é o caso da possibilidade de formulação de pedidos genéricos (CPC, art. 324, § 1o). 2.6. Diante da ausência de pedido expresso e da estabilização da demanda, não há como analisar nesta sede recursal o pedido de nulidade do contrato, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Pedido não conhecido.
3. Da preliminar de Incompetência do juízo. Rejeitada. 3.1. O Procedimento de recuperação judicial não pode ser confundido com a incapacidade da empresa recuperanda em manter a sua fonte produtora, a sua atividade comercial, a execução de seus contratos administrativos, ou mesmo de proceder a novas contratações. Mesmo porque a vedação de contratação de empresa em recuperação judicial sequer encontra-se amparada na Lei 11.101/2005. 3.2. Tanto é assim que a própria Lei de Falência e Recuperação Judicial possibilita, inclusive, a contratação de empresa em recuperação judicial com o poder público (artigo 52, I, da LRE). 3.3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da possibilidade de a recuperanda contratar, independentemente de autorização judicial (REsp n. 1.826.299/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 5/12/2022.). 3.4. Assim, os créditos oriundos de contratos havidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são, de fato, extraconcursais e não estão sujeitos ao plano da recuperação. Por isso, não há vedação para que a execução da dívida extraconcursal ocorra fora do âmbito do juízo da recuperação judicial. 3.5. No caso dos autos, o contrato surgiu em 01/06/2017. Por outro lado, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 15/09/2014. 3.6. Portanto, sendo posterior ao pedido, cabível o trâmite da execução no juízo ordinário. 3.7. Por fim, cumpre mencionar que o próprio juízo de falências e recuperações judiciais da Comarca de São Paulo, local onde tramita o procedimento de recuperação judicial do grupo do qual a embargante integra, já se manifestou acerca do tema. 3.8. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Da continência e da duplicidade da cobrança. Rejeitada. 4.1. Consigna-se, de início, que continência é uma forma de modificação da competência. A relação existente entre as demandas, no entanto, é diversa, configurando-se quando existir identidade de partes e de causa de pedir, e o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Nesse sentido, o art.56 do CPC: “Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” 4.2. No caso dos autos, os dois processos de execução alegados pelo apelante têm por fundamento título executivos distintos. 4.3. O primeiro processo alegado executa-se o instrumento de confissão de dívida datado de 12 de maio de 2020, proveniente da contratação havida em 21 de janeiro de 2019. 4.4. Já no segundo, executa-se as notas promissórias derivadas do contrato de 1/06/2017. 4.5. Assim, ante a diferença entre os títulos executivos que embasam cada um dos processos, não há se falar em duplicidade da cobrança ou de continência.
5. Da alegação de inexigibilidade da dívida. 5.1. Conforme consta do contrato que ensejou as notas promissórias, depreende-se que os serviços prestados pela parte recorrida foram devidamente realizados. Segundo a Cláusula Quarta do referido instrumento: “A CONTRATANTE pagará as CONTRATADAS a título de honorários pelos serviços já realizados, conforme descriminados n Cláusula Primeira, deste Instrumento Contratual, o valor equivalente a 7,5% (sete e meio por cento) aplicado sobre o valor total do proveito econômico alcançado em favor da CONTRATANTE (...)” 5.2. Aliás, o contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto uma obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi devidamente cumprido. 5.3. Jurisprudência: “(...) 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido. (...)” (07015258520208070007, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 26/4/2023.). Assim, não há que se falar em inegibilidade da dívida.
6. Da alegação de ausência de liquidez do título. 6.1. De início, verifica-se que a recorrente se beneficiou com a redução do passivo fiscal, conforme se depreende da Cláusula Quarta do Contrato objeto dos autos. Houve a efetiva redução no montante de R$ 80.522.203,10. Observe que a falta de pagamento das parcelas do REFIS da Lei no 12.996/2014 pela recorrente não anula o proveito econômico obtido com a redução débito tributário. 6.2. Outro detalhe é que não há qualquer manifestação, notificação ou mesmo outro documento de igual valor jurídico em que solicita ou mesmo rescinde o respectivo contrato por seu não cumprimento. Ou seja, não foi capaz de demonstrar o não cumprimento do contrato. 6.3. A discussão acerca do contrato vinculado às notas promissórias executadas, apesar de possível pela jurisprudência dominante, se mostra inócua dada à ausência de provas nesse sentido. 6.4. Jurisprudência: “(...) 1. A nota promissória, mesmo título lançado em garantia de contrato, possui a presunção de exigibilidade e liquidez, a despeito da possibilidade de discussão da causa debendi, quando inexiste prova para tanto. (...)” (07414013120218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023.) 6.5. As notas promissórias apresentadas, ressalvadas as reconhecidamente prescritas na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, permanecem hígidas e exigíveis, aptas a produzirem seus efeitos jurídicos.
7. Da redistribuição do ônus de sucumbência. 7.1. O argumento apresentado de redistribuição do ônus sucumbencial pela apelante deve ser analisado mediante cálculos aritméticos simples os quais englobam o proveito econômico dos embargos à execução em face do valor atribuído na execução principal. 7.2. Nesse cálculo, a apelante obteve sucesso no valor total de R$ 80.000,00 referente a duas notas promissórias, as quais foram reconhecidas prescritas. Em percentual, a apelante obteve sucesso em um vírgula oitenta e cinco centésimos por cento (1,85%) sobre o valor total da execução. 7.3. O Código de Processo Civil, em seu art. 86, parágrafo único, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 7.4. No caso, diante da sucumbência mínima de apenas 1,85%, não há se falar em equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em sentença.
8. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 11% para 13%, sobre o valor da causa na ação executiva, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelo improvido.